Tribunal: TJSP
Processo: 2208362-36.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-09-06
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de Obrigação de Fazer – Decisão que concedeu parcialmente a tutela antecipada e determinou que seja assegurada a autorização, custeio e internação, bem como todos os procedimentos necessários para a realização do cateterismo prescrito ao autor, em hospital conveniado, cabendo ao plano de saúde arcar com eventual transferência em caso de necessidade –

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de Obrigação de Fazer – Decisão que concedeu parcialmente a tutela antecipada e determinou que seja assegurada a autorização, custeio e internação, bem como todos os procedimentos necessários para a realização do cateterismo prescrito ao autor, em hospital conveniado, cabendo ao plano de saúde arcar com eventual transferência em caso de necessidade – Inconformismo da ré, alegando que não pode ser compelida a custear o tratamento postulado pelo autor em razão da existência de período de carência estipulado no contrato – Descabimento – Caso em que o relatório médico coligido aos autos é suficiente para comprovar o caráter emergencial do tratamento médico solicitado e afastar a recusa em razão da não observância de prazo de carência – Inteligência dos artigos 12 e 35-C da Lei no 9.656/98 e Súmula 103 desta Corte – Recurso desprovido.